Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721786-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: M. B. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Rè, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, contra o Autor, M. B. R., ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725171-69.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida proceda ao reembolso integral das despesas referentes ao tratamento realizado pelo autor junto ao Instituto Ninar, enquanto perdurar a presente decisão, sob pena de fixação de multa diária, nos seguintes termos: Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, vislumbra-se, de plano, a presença dos requisitos legais autorizadores da medida pleiteada. A obrigação da requerida de custear o tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA decorre de sentença transitada em julgado nos autos do processo no 0709488- 94.2022.8.07.0001, cuja eficácia persiste, sendo vedado à parte ré descumprir ou alterar unilateralmente os termos da obrigação ali fixada, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC). Ainda que a requerida afirme possuir, atualmente, clínicas credenciadas aptas a prestar o tratamento necessário ao autor, os documentos acostados aos autos, em especial a troca de e- mails entre a genitora do menor e representantes da CASSI, revelam, em juízo preliminar, que as unidades indicadas — como a Clínica Recriar — não têm condições estruturais nem profissionais adequados para ofertar o protocolo terapêutico na integralidade requerida, notadamente quanto à carga horária de 32 sessões semanais. Neste contexto, considerando que o autor realiza o tratamento junto ao Instituto Ninar desde 2021, com evolução clínica favorável e vínculo terapêutico estabelecido, mostra-se, por ora, mais prudente assegurar a continuidade do atendimento na referida instituição. A interrupção abrupta do tratamento, além de contrariar laudos médicos apresentados, pode ocasionar prejuízo irreparável ao desenvolvimento do menor, cuja condição neurológica exige continuidade e regularidade nas intervenções. Dessa forma, revela-se razoável, ao menos até que se conclua a instrução processual e se apure, com segurança, a adequação da rede disponibilizada pela ré, que o tratamento seja mantido junto ao Instituto Ninar, com reembolso integral das despesas efetuadas. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a parte requerida proceda ao reembolso integral das despesas referentes ao tratamento realizado pelo autor junto ao Instituto Ninar, enquanto perdurar a presente decisão, sob pena de fixação de multa diária. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) desde o ano de 2021, a Agravada realiza tratamento terapêutico junto ao Instituto Ninar, com resultados positivos e vínculo terapêutico consolidado, sendo o custo do atendimento até então coberto mediante reembolso integral pela Agravante; 2) a Agravada “já ajuizara anteriormente ação de mesma natureza contra a Agravante (processo no 0709488-94.2022.8.07.0001), onde se discutia o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, indicado em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, o qual fora julgado procedente, com trânsito em julgado, assegurando ao Agravado o direito ao custeio do tratamento indicado por seu médico assistente”; 3) a decisão proferida no processo n. 0709488-94.2022.8.07.0001 é clara ao determinar o custeio do tratamento na rede credenciada, assim, a CASSI encaminhou ao Agravado o comunicado em anexo, informando que realizou o primeiro agendamento para 12/09/2024, na rede credenciada, ressaltando que as redes credenciadas indicadas possuem certificações técnicas aptas a realizar os atendimentos, razão pela qual diante da disponibilidade de rede credenciada, bem como da determinação do Juízo dos autos 0709488-94.2022.8.07.0001, na qual possibilita o custeio do tratamento em rede credenciada, tem-se que não há nenhum óbice à continuidade do tratamento nas clínicas indicadas; 4) não há nenhum respaldo jurídico ou contratual para que a Agravante continue custeando o tratamento do Agravado fora da rede credenciada, quando possui vasta rede apta a atender a demanda do menor; 5) A Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que não há por parte dos beneficiários um direito ilimitado de sempre ser reembolsado por atendimentos demandados fora da rede credenciada da operadora, já que o seu art. 12, VI determina que o reembolso por parte da operadora, de acordo com os valores pagos à sua rede credenciada, somente ocorrerá em situações de urgência e de emergência e desde que não seja possível a utilização da rede credenciada da operadora, o que não é o caso em tela, posto que a CASSI comprovou a existência de rede credenciada; 6) a Resolução Normativa no 566 da ANS preceitua que os procedimentos devem ocorrer, necessariamente, na rede credenciada e referenciada do plano de saúde contratado, admitindo-se que procedimentos sejam realizados em prestador não integrante da rede credenciada somente em casos de indisponibilidade de prestador credenciado na área de abrangência do plano; 7) diferente do alegado, a Clínica Recriar é uma clínica especializada em tratamentos para autistas, e possui profissionais altamente qualificados; Por fim, requer: I. Que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, para suspensão dos efeitos da liminar deferida, para determinar que o Agravado realize os tratamentos na rede credenciada indicada, ou subsidiariamente que seja determinado o reembolso dos tratamentos realizados fora da rede credenciada, nos limites da TGA do plano, cláusula 21a; II. A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; III. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada a decisão a quo, com a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos, com o fito de determinar que o Agravado realize os tratamentos na rede credenciada indicada apta a atender a demanda do menor, conforme determinado na sentença proferida nos autos 0709488-94.2022.8.07.0001, ou, subsidiariamente que seja limitado o reembolso à TGA do plano, conforme cláusula 21a. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 72435826). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais para que a Agravante, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, realize o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, indicado em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) junto ao Instituto Ninar, onde realiza o tratamento desde 2021, com resultados positivos e vínculo terapêutico consolidado. Para tanto, afirma que em setembro de 2024, a operadora informou à genitora do autor que cessaria os reembolsos a partir do dia 15 daquele mês, determinando a migração do tratamento para clínicas de sua rede credenciada. A parte autora alega que as unidades indicadas — notadamente a Clínica Recriar — não possuem capacidade estrutural nem profissionais habilitados para suprir a demanda terapêutica específica, tampouco oferecem a carga horária mínima necessária, qual seja, 32 sessões semanais. Por outro lado, a parte Ré, ora Agravante, alega que as redes credenciadas indicadas possuem certificações técnicas que as qualificam para realizar os atendimentos necessários. Portanto, considerando a disponibilidade dessa rede e a determinação do Juízo no processo no 0709488-94.2022.8.07.0001, que autoriza o custeio do tratamento em rede credenciada, não haveria impedimentos para a continuidade do tratamento nas clínicas indicadas. Afirma ainda que a Lei no 9.656/98, que regula os planos de saúde privados, estabelece que os beneficiários não têm o direito ilimitado de serem reembolsados por atendimentos feitos fora da rede credenciada da operadora. O artigo 12, inciso VI, determina que o reembolso só deve ocorrer em casos de urgência ou emergência, e quando não for possível usar a rede credenciada. Isso não se aplica ao caso, porque a CASSI comprovou que há rede credenciada disponível. Tal situação também se encontra regulada na Resolução Normativa no 566 da ANS. Contudo, a situação se demonstra deveras controvertida, o que demanda o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, bem como a produção de provas. No caso, prevalece o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o qual se estende a todas as relações jurídicas envolvendo os direitos das crianças e adolescentes. O art. 1o, do ECA, estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente, a quem são assegurados todos os direitos fundamentais da pessoa humana (art. 3o), independentemente da situação familiar. Além do art. 227 da CF que fixa o entendimento da absoluta prioridade em relação a criança e ao adolescente, inclusive no que se refere expressamente ao direito à saúde, dentre outros. Assim, como a criança já realiza o tratamento de TEA há quatro anos junto ao Instituto Ninar, com resultados positivos, entendo que, numa análise superficial, característico deste momento processual, deva permanecer sem alterações substanciais. Ademais, no decorrer do feito, caso seja identificado que o Agravado não possui o direito vindicado, o plano de saúde poderá buscar o devido ressarcimento. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025 15:01:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador